Tribunal: TJBA
Processo: 0024566-76.2015.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0024566-76.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: Pascoal Ferreira Gama Junior

Advogado(s)
:
ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO

REU: Flavio dos Santos Teixeira

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ERRO DE FATO E NULIDADES PROCESSUAIS. NÃO VERIFICADOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória n.º 0024566-76.2015.8.05.0000 ajuizada por Pascoal Ferreira Gama Junior contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Euclides da Cunha, que reconheceu a existência de união estável entre Flávio dos Santos Teixeira e Cibele Lopes Dantas, pelo período de 10 meses, encerrado em 25.02.2012. O autor sustenta nulidades processuais e erro de fato como fundamentos para a desconstituição da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de despacho saneador, a inversão de prazos para apresentação de rol de testemunhas e o indeferimento da oitiva das testemunhas do autor configuram nulidades processuais aptas a rescindir a sentença; (ii) apurar se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao reconhecer união estável por 10 meses sem amparo no conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de despacho saneador e a inversão de prazos para apresentação de rol de testemunhas não configuram nulidade processual, pois as partes foram regularmente intimadas e o indeferimento da prova decorreu da inércia da parte autora, que apresentou o rol fora do prazo legal.

A não interposição de recurso contra o indeferimento da oitiva das testemunhas implicou preclusão temporal, tornando inviável sua rediscussão por meio de ação rescisória.

A sentença rescindenda baseou-se em acervo probatório robusto e coerente, incluindo prova testemunhal uníssona, documentação comprobatória e manifestação favorável do Ministério Público, o que afasta a alegação de erro de fato.

O erro de fato apto a justificar ação rescisória exige ausência de controvérsia e reconhecimento de fato inexistente como verdadeiro, o que não se verifica no caso, dado que a controvérsia foi enfrentada e decidida com base nas provas constantes dos autos.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas nas hipóteses excepcionais previstas no art. 966 do CPC, inexistentes na espécie.

Não se verifica violação manifesta a norma jurídica, tampouco afronta ao contraditório e à ampla defesa, mas sim inconformismo com o resultado da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A ausência de interposição de recurso contra o indeferimento de produção de prova enseja preclusão e impede a rediscussão da matéria em ação rescisória.

O erro de fato que autoriza a rescisão da sentença exige ausência de controvérsia e reconhecimento judicial de fato inexistente, o que não se configura quando há prova suficiente nos autos.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para revisão de matéria fática já decidida com base em acervo probatório regular.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 966, V, VIII, e 278.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AR 10000200024230000, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 18.02.2021, 19ª Câmara Cível; STJ, AR 6.549/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Rescisória
de n.º
0024566-76.2015.8.05.0000
, em que figuram como
Autor e Réu, respectivamente,

PASCOAL FERREIRA GAMA JUNIOR

e
FLAVIO DOS SANTOS TEIXEIRA
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA